Tribunal: STJ
Processo: 5004195-62.2024.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957685 - SP
(2025/0208624-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SAULO FAGUNDES DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 e diante da ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas
n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que os Temas n. 660 e 895 do STF não se
aplicam ao caso dos autos, em que teria havido
violação
direta
aos
princípios
constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54668834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: a5eaa21e-df66-4f01-8c3f-9ca95bb9ccf5

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se
aplicam os entendimentos consolidados nos Temas n.
660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54668834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: a5eaa21e-df66-4f01-8c3f-9ca95bb9ccf5

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: a5eaa21e-df66-4f01-8c3f-9ca95bb9ccf5

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957685 - SP
(2025/0208624-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SAULO FAGUNDES DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 e diante da ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas
n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta ausência de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade
ao Tema n. 339 do STF, alegando, ainda, que os Temas
n. 660 e 895 do STF não se aplicam ao caso dos
autos, em que teria havido violação direta aos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n.
339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação
das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA54287841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:58
Código de Controle do Documento: 58c7e545-5990-4642-8e2d-d6af5ff06286

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se
aplicam os entendimentos consolidados nos Temas n.
660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 503-508):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. DIREITO PENAL. INDULTO. DECRETO N.
RECONVERSÃO DA PENA RESTRITITIVA DE
11.302/2022.
DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. OFENSA REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta que a aplicação automática dos Temas n.
339, 660 e 895 do STF desconsidera a controvérsia constitucional central: a
Documento eletrônico VDA54287841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:58
Código de Controle do Documento: 58c7e545-5990-4642-8e2d-d6af5ff06286

competência privativa do Presidente da República para conceder indulto (art.
84, XII, da CF) e a impossibilidade de o Judiciário criar restrições não previstas
no Decreto no 11.302/2022.
Alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF, pois o acórdão recorrido
teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional qualificada, ao deixar de enfrentar
a questão da competência para instituir requisito restritivo - como a “vedação por
reconversão” - ausente do texto do decreto retromencionado.
Afirma ter havido afronta direta ao
XII, da Constituição Federal, e
art. 84,
que o debate não se limita à interpretação do
o do Decreto (matéria
art. 8
infraconstitucional), mas à possibilidade de o Judiciário restringir o alcance do indulto
com base em critérios não estabelecidos pelo ato presidencial, o que elevaria a

discussão ao
constitucional e afastaria a incidência do Tema n. 660 do STF.
status
Defende a inaplicabilidade do Tema n. 895 do STF, por se tratar de
questão exclusivamente de direito, sem óbice processual ou necessidade de
reexame probatório, consistente em definir se a reconversão da pena alteraria a
natureza jurídica da sanção originária para fins de indulto.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA54287841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:58
Código de Controle do Documento: 58c7e545-5990-4642-8e2d-d6af5ff06286

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 458-461):
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante
não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão
agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor
espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido,
que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos,
(e-STJ fls.
):
in verbis
437/440
Os elementos existentes nos autos informam que o TRF
da 3a Região negou provimento ao agravo em execução
pena interposto pela defesa e manteve a decisão que
indeferiu a concessão do Indulto, previsto no artigo 5o, do
Decreto no 11.302, de 22 de dezembro de 2022, ao ora
agravante.
Anota-se, de início, que nos termos do artigo 105, III, da
Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame
de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão
da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
No mais, a defesa alega o recorrente preenche os
requisitos para a concessão do indulto natalino,
ressaltando que a conversão da pena restritiva de direitos
foi realizada anteriormente ao decreto, sendo irrazoável
afirmar que o apenado teve interesse em sofrer pena
corporal mais gravosa na expectativa de obter a benesse.
Sobre o tema, o Tribunal Regional assim decidiu:
Da leitura do dispositivo acima, conclui-se que a
substituição da pena privativa de liberdade por penas
Documento eletrônico VDA54287841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:58
Código de Controle do Documento: 58c7e545-5990-4642-8e2d-d6af5ff06286

restritivas de direitos na sentença condenatória atrai
necessária e inexoravelmente a vedação do artigo 8o
do Decreto n. 11.302/2022.
Assim, a decisão do Juízo da Execução Penal que
indeferiu o pedido, encontra-se em total consonância
com a norma contida no Decreto que serviu de
fundamento ao presente recurso.
O fato de ter sido realizada a reconversão provisória
das penas substitutivas em privativa de liberdade, em
razão da prática pelo agravante de falta grave, não
legitima a pretensão da Defesa, pois resultaria em
inequívoca subversão teleológica do próprio decreto
de indulto e do sistema de política penal.
Não se trata, com efeito, de restringir a abrangência
do indulto natalino, criando óbice à sua aplicação,
mas, sim, de afastar a sua aplicação em situações
como a vertente, em que o apenado não preenche os
requisitos para a concessão da benesse.
[...]
Observa-se que, o STJ, em decisão do HC no
836718-DF,
reafirmou
a
impossibilidade
da
concessão do indulto natalino previsto no Decreto
Presidencial n.
nos casos de penas
11.302/2022
privativas de liberdade de sentenciados derivadas de
reconversão provisória de penas restritivas de
direitos.
Dessa forma, mostra-se inviável a concessão do
indulto natalino como pretende o agravante. (e-STJ
fls.
)
372/374
O entendimento do acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que
a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de
liberdade não mitiga a vedação do
o, inciso I, do
art. 8
decreto.
Ainda nessa linha:
[...]
Registra-se que não compete a esta Corte Superior a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
art.
ex vi
102, III, da Constituição da República.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.

3. Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta ao princípio do devido processo legal, quando depende da
prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
Documento eletrônico VDA54287841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:58
Código de Controle do Documento: 58c7e545-5990-4642-8e2d-d6af5ff06286

Com efeito, no Tema n. 660, o STF fixou a seguinte tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG). [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questões às
quais o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Documento eletrônico VDA54287841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:58
Código de Controle do Documento: 58c7e545-5990-4642-8e2d-d6af5ff06286

Ademais, a Suprema Corte estabeleceu que a questão relativa à
4.
possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado sob o regime da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXV e
5.
art. 5
LIV, da Constituição Federal dependeria da análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplicam as conclusões firmadas nos
mencionados Temas n. 660 e 895 do STF.
É o que se observa da emenda do acórdão objeto do recurso
extraordinário (fl. 455):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DO DECRETO N.
2. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS
11.302/2022.
DE
DIREITOS
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
a Região manteve o indeferimento do pedido de
TRF/3
indulto considerando a vedação prevista no at. 8o, I, do Decreto
Presidencial n. 11.302/2022.
2 No caso, o agravante foi condenado à pena de 2 anos e 11
meses de reclusão, em regime aberto, substituída a reprimenda
corporal por restritiva de direitos. Em razão de falta grave, a
pena foi reconvertida em privativa de liberdade.
3. O fato de a reconversão ter ocorrido antes da publicação do
decreto não altera a conclusão de que os requisitos não estão
preenchidos. Precedentes.
4. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal,
art. 102, III, da
ex vi
Constituição da República.
5. Agravo regimental não provido.
6. Por fim, registro que não é possível o conhecimento da petição
sucessivamente apresentada, às fls. 542-547, contra a mesma decisão, em
razão do princípio da unirrecorribilidade e da já consolidada preclusão
Documento eletrônico VDA54287841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:58
Código de Controle do Documento: 58c7e545-5990-4642-8e2d-d6af5ff06286

consumativa, porquanto a parte recorrente exauriu sua faculdade recursal com a
interposição do primeiro recurso, ora apreciado, o que torna inviável a análise
da insurgência posteriormente manejada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
7.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54287841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:58
Código de Controle do Documento: 58c7e545-5990-4642-8e2d-d6af5ff06286

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.957.685 / SP
Número Registro: 2025/0208624-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00064063520194036181 50041956220244036181 64063520194036181
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAULO FAGUNDES DE SOUSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAULO FAGUNDES DE SOUSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA54657379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: 7c9d19d3-2959-4be1-8584-6e72ffbe0996

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: 7c9d19d3-2959-4be1-8584-6e72ffbe0996